Tribunal: TJDFT
Processo: 0701997-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTENTE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO DE CHAVES E ALUGUÉIS E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECONVENÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA LOCATÁRIA AO FIRMAR CONTRATO DE LOCAÇÃO PARA FINS COMERCIAIS. CULPA EXCLUSIVA PELA RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para, mantendo a Sentença recorrida, atribuir à locatária a culpa pela rescisão contratual, com todos os consectários pactuados, à luz das conclusões do perito judicial, no sentido de que não foi cautelosa e diligente no momento de formalização do contrato de locação.
4. Para além da convicção de que o acervo fático-probatório – analisado em sua completude – demonstrou a culpa da locatária pela rescisão do negócio jurídico, os elementos de prova, notadamente o laudo pericial judicial, evidenciaram que o imóvel objeto dos autos é servível para fins comerciais, desde que respeitado o limite específico de carga elétrica instalada por loja, o que não foi observado pela locatária ao firmar o contrato de locação.
5. Recurso conhecido e não provido.